Tribunal: STF
Processo: RE 89179
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSORIO, FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE
DOMÍNIO, E DEFESO ASSIM AO AUTOR COMO AO RÉU INTENTAR A AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO ART. 923 DO CPC. PRECEDENTE. RE CONHECIDO
E PROVIDO PARA JULGAR OS AUTORES CARECEDORES DA AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.